Tribunal: TCU
Processo: 039.712/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Barbacena/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do município de Barbacena/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Termo de Compromisso 4223/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar da presente decisão o FNDE e o município de Barbacena/MG.